Tribunal: TJSP
Processo: 2235274-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de obrigação de fazer visando impor ao plano de saúde o custeio de medicamento de alto custo - Pedido formulado pelo autor - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Custeio do tratamento médico que, por ora, consome grande parte da renda mensal auferida pelo postulante, o que corrobora com a alegada

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de obrigação de fazer visando impor ao plano de saúde o custeio de medicamento de alto custo - Pedido formulado pelo autor - Cabimento - Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Custeio do tratamento médico que, por ora, consome grande parte da renda mensal auferida pelo postulante, o que corrobora com a alegada atual falta de disponibilidade de recursos a fazer frente às despesas extraordinárias advindas do processo judicial - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235274-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARCO
TULIO OSPINA PATINO, é agravado UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235274-12.2020.8.26.0000 -Voto no 29.225
2
Agravo de Instrumento no 2235274-12.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
Agravante: Marco Tulio Ospina Patino
Agravada: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho
Médico
Voto no 29.225
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de obrigação de
fazer visando impor ao plano de saúde o
custeio de medicamento de alto custo - Pedido
formulado pelo autor - Cabimento - Elementos
constantes dos autos insuficientes para afastar a
presunção de pobreza atribuída à parte -
Custeio do tratamento médico que, por ora,
consome grande parte da renda mensal auferida
pelo postulante, o que corrobora com a alegada
atual falta de disponibilidade de recursos a
fazer
frente
às
despesas
extraordinárias
advindas do processo judicial - Recurso
provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisões que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, “tendo em vista
que o comprovante
de rendimentos
mensais (fls.23) indica que o
autor aufere renda líquida de R$8.769,86,
totalmente
incompatível

com a benesse pretendida”.
Sustenta o recorrente, em suma, que para
concessão das benesses da justiça gratuita, não é necessário
caráter de miserabilidade, pois a simples afirmação da parte no
sentido de que, não está em condições de pagar as despesas do
processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é
suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50. Diz que seus
rendimentos não dão margem para mover uma ação e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235274-12.2020.8.26.0000 -Voto no 29.225
3
responsabilizar por todos os custos inerentes à ela sem prejuízo de
seu sustento e de sua família, especialmente porque somente o
valor da medicação ora pleiteada já oneraria todo seu orçamento,
uma vez que é de elevado custo, no montante mensal de R$
7.481,78, além de arcar com o plano de saúde no valor de R$
603,89 e demais despesas pessoais e do lar.
Recurso regularmente processado, deferido
o pedido liminar para sustar os efeitos da decisão recorrida até
final apreciação do tema pelo colegiado. Dispensadas informações
e contraminuta, uma vez ainda não composta a lide.
2. Respeitado o entendimento esposado na
decisão combatida, o recurso merece guarida.
Com efeito, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Nada
obstante,
imperioso
frisar
que
inexiste na lei critério objetivo para a apreciação dos requisitos
autorizadores da benesse, nada impedindo que o magistrado
ordene a comprovação do alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235274-12.2020.8.26.0000 -Voto no 29.225
4
No caso dos autos, em que pese a
considerável renda auferida pelo autor, o objeto do feito é
justamente a cobertura de medicamento de alto custo (fl. 6), cujo
tratamento pode consumir mais de 80% dos rendimentos mensais
por ele percebidos.
Destarte, enquanto a questão estiver sub
judice , parece demonstrada a ausência de efetiva disponibilidade
financeira da parte em arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo do próprio sustento e da família. Importante ressaltar,
ademais, como vem sendo reiteradamente entendido por esta
Câmara, que é totalmente equivocado, sendo repudiado pela
doutrina e jurisprudência dominante, o entendimento de que
somente miseráveis devem ter direito à justiça gratuita.
Sendo assim e notadamente diante dos
elevados interesses envolvidos no feito, melhor que se conceda a
gratuidade pretendida, visando não obstar o acesso da parte ao
Poder Judiciário.
Por essas razões, cabível a concessão do
benefício da gratuidade da justiça ao autor.
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao agravo.
Galdino Toledo Júnior
Relator